Tribunal: TJBA
Processo: 8000216-10.2016.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000216-10.2016.8.05.0045

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIANA VALADARES HORTA DE SOUZA

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO, JOSE NILTON NASCIMENTO NEVES

APELADO: MUNICIPIO DE CANDIDO SALES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA
. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8000216-10.2016.8.05.0045,
figurando como apelante
ELIANA VALADARES HORTA DE SOUZA
,
e como apelad
o
MUNICÍPIO DE CÂNDIDO SALES.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.